Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707122-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: CAMILY MIRANDA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (réu), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id. 140009492 – pp. 1/4 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id 148672872 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo n.o 0713391-28.2022.8.07.0005), deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao ora agravante o bloqueio dos perfis “@camily.is” e “@milyartes_”. Eis o teor das decisões: “Defiro o benefício da Justiça gratuita à autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a autora almejam a exclusão de perfis individualizados e criados nas redes sociais Instagram. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido é o que dispõe o §4o do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), segundo o qual poderá o juiz “antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”. Além disso, dispõe o artigo 21 da citada lei que “O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo”. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano. Isso porque as imagens de Id n. 139363733, conforme alega a autora, indicam a criação de perfis falsos na rede social Instagram em seu nome, sendo utilizados para sua exposição desautorizada. E, de fato, os documentos Id n. 139363731 e Id n.139363736 demonstram que os perfis são destinados à exposição da intimidade da autora, inclusive com cenas de nudez e conteúdo sexual. Por certo, é indiscutível que a nudez e os atos de conteúdo sexual são inerentes à intimidade das pessoas, reflexos de sua dignidade humana, e, justamente por isso, dão-se, em regra, de modo reservado. Com efeito, não é admissível a divulgação de conteúdo íntimo produzido em caráter privado em redes sociais sem autorização expressa e específica da pessoa reproduzida, independentemente da motivação do agente. É patente, nesse contexto, que os referidos perfis e conteúdos foram criados para a prática de atos ilícitos, tanto civis quanto penais, de modo que a indisponibilização do seu acesso é indispensável à preservação dos direitos da personalidade da autora e do interesse da coletividade, como exige o citado §4o do art. 19 do Marco Civil da Internet. Ressalto, ademais, que em se tratando de conteúdo sexual, dada a gravidade do fato e a repercussão de seu interesse, o pedido de remoção poderia ter sido realizado diretamente ao provedor de aplicação, nos termos do artigo 21 do Marco Civil da Internet. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, conforme destacado, os perfis tem sido utilizados para atacar tanto a dignidade humana quanto a intimidade e a honra da autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, pois, por ora, os conteúdos serão apenas tornados indisponíveis. Gizadas estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu o bloqueio dos perfis “@camily.is” e “@milyartes” acessíveis nos seguintes endereços eletrônicos (Id n. 139363714, pág.2): (https://instagram.com/camily.is?igshid=YmMyMTA2M2Y=) (https://instagram.com/milyartes_?igshid=YmMyMTA2M2Y=) Concedo ao réu o prazo de 48 horas para o cumprimento desta decisão. Fixo multa no valor de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI, do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré, pessoalmente, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC.“ (Id. 140009492 – pp. 1/4 dos autos principais) “Rejeito os embargos de declaração de Id n. 141887897 à míngua de obscuridade/omissão na decisão. Mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos. Deverá a conta “@milyartes_” ser desativada/removida. Conforme se verifica das imagens de Id n. 139363733, tratar-se-ia de perfil falto (sic) criado por terceiro, o qual, inclusive, faz referência expressa ao perfil “camily.is” utilizado para publicar imagens de conteúdo sexual da autora. Como se nota do cotejo das páginas dos documentos de Id n. 139363733 (pág.1/2), ambas as contas estão vinculadas e fazem referência entre si. No presente caso, mostra-se razoável a desativação da conta criada por terceiro que se apresenta como a própria autora e não apenas a remoção de uma específica URL sob pena de inefetividade da tutela jurisdicional. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes: a) a divulgação de imagens de conteúdo íntimo da autora em conta do provedor de aplicações Instagram; b) a divulgação do conteúdo por terceiro sem a autorização da autora; c) a notificação prévia do provedor de aplicação para remoção do conteúdo; d) a responsabilidade do provedor de aplicação; e) a existência de dor moral. Dos elementos de prova colididos aos autos, subsiste como questão de fato a ser elucidada nos autos a de item “c”. A questão de fato poderá ser esclarecida pela produção de prova documental. De outro lado, como questão de direito relevante, extrai-se a possibilidade de o réu ser responsabilizado pelo conteúdo divulgado de acordo com o que dispõe o artigo 21 do Marco Civil da Internet, in verbis: “Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido.” Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. A parte autora afirma na petição inicial que teria requerido/denunciado à parte ré o conteúdo impróprio das contas, mas que o pedido foi rejeitado. Dito isso, determino à autora que demonstre, através de prova documental, o pedido realizado à parte ré para disponibilização/remoção do conteúdo, bem como a negativa de providencia. Prazo de 15 dias. No mesmo prazo, poderá a parte autora manifestar-se quanto à questão de direito fixada. Apresentada a documentação, dê-se vistas à parte ré em idêntico prazo. No mesmo prazo, poderá a parte ré manifestar-se quanto à questão de direito fixada. Tudo feito, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se.“ (Id 148672872 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 44137683 – pp. 1/8), o réu, ora agravante, informa que: a) “em síntese, narra a Autora ter tomado conhecimento sobre a existência de duas contas falsas na plataforma Instagram sob usuários @camily.is e @milyartes_, que estaria utilizando suas fotos pessoais” (p. 3); b) “neste cenário, ingressou com a presente demanda requerendo liminarmente (i) a concessão da tutela antecipada para determinar que o FBBR proceda com a exclusão das contas @camily.is e @milyartes_, sob pena de multa diária (...) no mérito, requer (ii) a procedência da demanda com a confirmação da liminar; (iii) a condenação do FBBR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); (iv) a condenação do FBBR ao pagamento do ônus sucumbencial” (p. 3). Discorre que após citação e intimação a respeitos dos termos da presente demanda e das citadas decisões, o ora recorrente contatou o Provedor de Aplicações do Instagram, único com capacidade de gerência e desenvolvimento deste serviço, o qual providenciou a indisponibilização da conta “@camily.is.” Narra que, em razão da inviabilidade de cumprimento da obrigação em relação a conta “@milyartes_” (atualmente @art.milyy), interpôs o presente agravo de instrumento. Sustenta, em suma, que a aludida conta pode conter conteúdo dos mais diversos, inclusive que não guardam relação com a presente lide. Afirma que a remoção da conta @art.milyy implicará em indisponibilização de todo o conteúdo que, eventualmente, não possui relação com a presente demanda e com a autora/agravada, em patente afastamento dos princípios e garantias constitucionais, como de liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento, direito à informação e vedação de censura (artigos 5o, incisos IV, IX e LIV e 220, caput e §§ 1o, 2o e 6o da Constituição Federal). Defende a remoção de somente o conteúdo especificamente combativo na petição inicial e relacionado à parte recorrida, por meio da indicação de sua respectiva URL. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no sentido de seja determinada a suspensão da obrigação de fazer imposta. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada, de forma que a ordem de remoção fique adstrita ao conteúdo considerado ilícito, sendo que o Facebook Brasil já procedeu com a indisponibilização da outra conta indicada pela autora/agravada. Preparo no Id. 44137684 e Id. 44137686. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que a parte ré/agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais. No caso em apreço, ao menos em uma análise perfunctória, verifica-se que as imagens disponibilizadas no Id 139363733 – pp. 1 e Id. 139363731 – pp. 1/6, foram publicadas em perfis falsos na rede social Instagram, criados por terceiros em nome da autora/agravada, sendo que as referidas fotografias postadas demonstram exposição desautorizada da recorrida. Outrossim, como bem destacou o juízo de origem na decisão agravada, a conta “@milyartes_” (atualmente @art.milyy) faz referência direta ao perfil “@camily.is”, o qual é utilizado para publicar fotos de conteúdo sexual da ora agravada, consoante depreende-se do Id. 139363731 – p. 6. Dessa forma, diante dos fatos narrados, consubstanciada nas supramencionadas publicações, bem como evidenciada a responsabilidade da parte agravante, nota-se que a remoção de especificas URLs não terá efetividade da tutela concedida na origem. Ademais, quanto à probabilidade do direito, as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, uma vez que, além de ser viável aguardar o trâmite processual, já que os perfis, em tese, têm sido utilizados para ofender a dignidade, a intimidade e honra da agravada, o réu/recorrente sequer demonstrou qual seria a impossibilidade de desativação da conta “@milyartes_” (atualmente @art.milyy). Além disso, a medida de urgência deferida pelo juízo a quo não é irreversível. Desse modo, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise por ocasião do mérito do recurso, entendo que a obrigação de fazer do recorrente não pode ser afastada neste momento processual. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte autora/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora